Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Parte superior do formulário
APELAÇÃO CÍVEL (198)1007962-92.2016.8.11.0041
APELANTE: VILMAR DE MORAIS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por VILMAR DE MORAIS contra decisão de sobrestamento nos seguintes termos:
“(...)Em detida análise dos autos, verifica-se que a matéria deduzida no presente recurso, qual seja, o direito de servidor público em obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria, é afeta ao Tema n.o1086 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) Outrossim, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1030, inciso III do CPC.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, quando então, deverá os autos retornar à conclusão para retomada da marcha processual.(..).”( id. 84216490)
A parte embargante argumenta que a matéria afetada pelo STJ é de licença prêmio, e o recurso apresentado discute a cerca do direito de indenização do dano material relativo ao terço constitucional de férias proporcionais, em razão de a sua aposentadoria ter ocorrida em dezembro de 2015.
Em resposta, o Estado de Mato Grosso aduz que não ocorreu nenhuma dessas hipóteses elencadas no art. 1022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material.
E, acrescenta que a parte embargante está pretendendo rediscutir a decisão que lhe foi desfavorável.
É o breve relatório.
Decido
2. Analisando os autos verifico que o recorrente ingressou com a demanda judicial objetivando o pagamento de licença prêmio, férias e terço constitucional de férias, ou seja, arguindo pela total ausência de pagamento de tais verbas pela administração pública.
Posteriormente, sobreveio sentença julgado parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:
“(...)Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento à título de indenização do montante concernente a conversão em pecúnia de: (a.) 12 (doze) meses de licença-prêmio não usufruída nem considerada para fins da aposentadoria, referente aos quinquênios 03-11-85 a 02-11-90 (1 mês), 03-11-95 a 02-11-00 (2 meses), 03-11-00 a 02-11-05 (3 meses), 03-11-05 a 02-11-10 (3 meses), 03-11-10 a 02-11-15 (3 meses) e; (b.) 2 (dois) meses de férias regulamentares relativas aos períodos aquisitivos de 03/11/13 a 03/11/14 e 03/11/14 a 03/11/15, bem como das férias proporcionais concernente ao período de 03/11/15 a 01/12/15 (1/12 avos).” (id. 55625764).
Inconformado, a parte embargante interpôs recurso de apelação somente contra o afastamento da condenação do Estado de Mato Grosso em realizar o pagamento do terço constitucional de férias.
Contudo, verifico que o assunto descrito na autuação do apelo foi “Licença/afastamento”, quando deveria ser “férias, indenização/ terço constitucional” o que induziu o erro no lançamento da decisão de sobrestamento.
3.Isto posto acolho os embargos de declaração, e consequentemente, determino a correção do assunto na autuação dos autos, e ainda, revogo a decisão lançada id. 84216490 e 87747492.
4.Após, volte-me os autos conclusos, com urgência, para julgamento.
Às providencias.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora